Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018992-72.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (AUTOR), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (REU), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AMICUS CURIAE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS GEOLOGOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.964.478/0001-31 (AMICUS CURIAE), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. REALOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL PARA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADE MINERÁRIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso contra a Lei Complementar Estadual no 788/2024, que acrescenta o artigo 94-A à Lei Complementar no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo a realocação de reserva legal para viabilizar a extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar Estadual no 788/2024 padece de inconstitucionalidade formal por usurpar competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais e por inobservar período de vacância; (ii) saber se existe inconstitucionalidade material por violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 788/2024 insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo critérios para a realocação de reserva legal sem invadir a esfera de competência privativa da União sobre recursos minerais.

4. A ausência de período de vacância não configura inconstitucionalidade formal, por tratar-se de norma de eficácia limitada cuja aplicação prática depende de procedimentos administrativos específicos perante o órgão ambiental competente.

5. A possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral não viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois estabelece mecanismos de compensação e mitigação dos impactos ambientais, incluindo acréscimo de 10% na dimensão da nova área e exigência de que esta possua vegetação nativa preservada da mesma tipologia vegetal.

6. Não há violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, pois a alteração locacional da reserva legal é acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção e até ampliação do percentual de vegetação nativa protegida, harmonizando adequadamente a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico-social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: "1. É constitucional lei estadual que, no exercício da competência legislativa concorrente em matéria ambiental, disciplina a realocação de reserva legal para viabilizar a extração mineral, desde que estabeleça medidas compensatórias adequadas. 2. A realocação da reserva legal para fins de atividade minerária, mediante compensação que implique ganho ambiental quantitativo e qualitativo, não viola o princípio da vedação ao retrocesso ambiental."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XII; 24, VI; 170; 176, § 1o; 225, § 2o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 263.

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1001295-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso
, objetivando declarar a inconstitucionalidade material do artigo 94-A, acrescido à Lei Complementar Estadual n. 38/1955 pela Lei Complementar Estadual no 788/2024, pois violaria o artigo 263,
caput
, e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX da Constituição Estadual.

Em resumo, asseverou que a norma impugnada viola os artigos 3o, inciso I, 10 e 263,
caput
, e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, todos da Constituição Estadual, nos seguintes termos:

“Diante da reserva de competência explicitada acima, percebe-se que a Lei Complementar Estadual no 788/2024, assim como a anterior Lei Complementar no 717/2022, violou a Carta Constitucional Federal e também da Constituição Estadual (princípio da Simetria) por tratar de temas os quais não caberia ao Estado de Mato Grosso e nem a qualquer ente federativo legislar, violando o pacto federativo e a reserva de competência da União. Portanto, trata-se de norma formalmente inconstitucional.

(...)

Deveras, ao permitir a realocação da reserva legal e a exploração minerária em área de reserva legal, a Lei Complementar 788/2024 amplia as possibilidades de exploração econômica da reserva legal previstas no Código Florestal Nacional, Lei 12651/2012, a qual prevê em seu artigo 22 como única possibilidade o manejo florestal sustentável com diretrizes e orientações para a preservação das características ambientais da área.

(...)

Desta forma, resta inquestionável que a inclusão do art. 94- A na Lei Complementar Estadual no 38/1995 pela Lei Complementar Estadual no 788/2024 fere o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e consequentemente viola a Constituição Federal tanto pela usurpação de competência privativa da União para legislar, quanto pela afronta a princípios de proteção ao meio ambiente enquanto direito fundamental transgeracional. Portanto, é imperiosa sua declaração de inconstitucionalidade.”
(id. 225911160)

Forte nesses termos requereu a declaração de
inconstitucionalidade material
do artigo 94-A da Lei Complementar Estadual no 38, de 21 de novembro de 1995, acrescido pela Lei Complementar Estadual no 788, de 18 de janeiro de 2024, do Estado de Mato Grosso, eis que malferem os artigos 170 e 225, caput e § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263,
caput
e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ainda, a declaração de
inconstitucionalidade formal
da própria Lei Complementar Estadual no 788, de 18 de janeiro de 2024, do Estado de Mato Grosso, por ofensa à competência da União para editar normas gerais sobre a proteção do meio ambiente e por vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 10 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (id. 229540176).

A Procuradoria Geral do Estado, através do eminente Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Neto, manifestou-se pela improcedência da presente ação (id. 232743655), pois a mencionada Lei não veiculou hipótese de permissibilidade de exploração de áreas de Reserva Legal, mas sim a possibilidade de que esta seja realocada ou compensada. Ainda, que a Área de Reserva Legal não deixa de existir, apenas tem sua localização geográfica alterada e, ainda assim, apenas se houver ganhos para o meio ambiente.

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador Gabriel Machado dos Santos Costa, diante da inexistência dos requisitos autorizadores, pugnou pelo julgamento de total IMPROCEDÊNCIA da presente ação (id. 234686672), haja vista que a intenção do legislador foi estabelecer um procedimento apropriado para a realocação da Área de Reserva Legal nos casos em que é imprescindível a supressão de vegetação para a extração de substâncias minerais, quando não há alternativas locacionais para a atividade minerária. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal admite a adoção de procedimento simplificado de licenciamento ambiental por iniciativa complementar dos Estados sem incorrer em vício de inconstitucionalidade.

A
Associação Profissional dos Geólogos de Mato Grosso – AGEMAT
requereu sua habilitação nos autos na condição de
amicus curiae
, concluindo pela ausência de violação ao texto constitucional (id. 236579181).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo
indeferimento da medida cautelar
, eis que ausentes os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, e, no mérito, pela
improcedência
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (id. 237446164). Esclareceu que o processo legislativo resultou no advento da Lei Complementar Estadual no 788/2024, o qual avançou em busca de soluções que viabilizaram a atividade minerária, resguardando-se as áreas de reserva legal, sanando as causas do pleito de inconstitucionalidade. Ainda, que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 é fruto do empenho em se buscar soluções consensuais e mediadas ao conflito estabelecido, nos moldes do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a partir da interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, representantes dos segmentos impactados e o Ministério Público Estadual.

A
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT
requereu sua habilitação nos autos na condição de
amicus curiae
, concluindo pela ausência de violação ao texto constitucional (id. 247172694), argumenta que a lei impugnada promove a necessária harmonização entre os princípios constitucionais de proteção ambiental e desenvolvimento econômico, ressalta que a atividade minerária é de fundamental importância para o estado de Mato Grosso e para o país, sendo caracterizada por rigidez locacional, finitude e alto valor econômico, além de ser considerada de utilidade pública e interesse nacional pela legislação brasileira.

Em manifestação complementar, o Ministério Público (id. 258864156) reiterou o parecer anterior, não se opondo também à admissão da FIEMT como
amicus curiae
, destacando que sua participação não qualificaria direito subjetivo processual nem lhe conferiria legitimidade recursal para manejar qualquer espécie de recurso na ADI.

O Estado de Mato Grosso (id. 264471274) manifestou-se favoravelmente ao ingresso das entidades nos autos como
amicus curiae
, ressaltando que possuem conhecimento técnico sobre o tema em discussão e podem efetivamente contribuir com o julgamento da presente ADI.

A Assembleia Legislativa (id. 265849286) também manifestou anuência ao ingresso de ambas as entidades como
amicus curiae
, destacando que podem contribuir de forma significativa para a análise da questão jurídica posta.

O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores (id. 265418296) manifestou-se contrariamente à admissão da AGEMAT e da FIEMT como amigos da corte, alegando que não trouxeram aos autos elementos científicos ou técnicos que acrescentassem qualquer elemento qualitativo ao juízo, atuando como verdadeiras partes ao repisar os elementos trazidos pela PGE e pelo MP.

Em novo parecer (id. 271221354), o Ministério Público reiterou a concordância com a admissão da AGEMAT como
amicus curiae
e ratificou o parecer anterior pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência da ação.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso
, objetivando declarar a inconstitucionalidade material do artigo 94-A, acrescido à Lei Complementar Estadual no 38/1955 pela Lei Complementar Estadual n. 788/2024, pois violaria o artigo 263,
caput
, e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX da Constituição Estadual.

Em resumo, asseverou que a norma impugnada viola os artigos 3o, inciso I, 10 e 263,
caput
, e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, todos da Constituição Estadual

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da questão, calha destacar que no transcurso da
ação direta de inconstitucionalidade no 1001295-09.2022.8.11.0000
, a partir de um entendimento e de um esforço conciliatório pluriinstitucional, sucedeu-se a possibilidade de alteração legislativa acerca da Lei Complementar Estadual no 717/2022.

O processo legislativo resultou no advento da Lei Complementar Estadual no 788/2024, a qual avançou em busca de soluções que viabilizaram a atividade minerária, resguardando-se as áreas de reserva legal, sanando as causas do pleito de inconstitucionalidade.

Assim, a Lei Complementar Estadual no 788/2024 é fruto do empenho em se buscar soluções consensuais e mediadas ao conflito estabelecido, nos moldes do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a partir da interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado de Mato Grosso, representantes dos segmentos impactados e o Ministério Público Estadual, ou seja, com base na interação dialógica de diversos atores e instâncias institucionais, apta à construção de potenciais convergências de entendimento em relação ao problema a ser solucionado, inclusive, em convalidação e consolidação da “Justiça Multiportas”.

No caso dos autos, o artigo 94-A da Lei Complementar no 38/1995, alterado pela Lei Complementar n. 788/2024, assim disciplina:

“
LEI COMPLEMENTAR No 788, DE 18 DE JANEIRO DE 2024 - DO 19.01.2024.

Autor:

Poder Executivo

Altera a Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art.
1o

Fica incluído o art. 94-A à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, com a seguinte redação:

“
Art.94
-
A
A SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária.

§
1o
Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma, mediante:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

II - doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

§
2o
Somente será autorizada a realocação da reserva legal, na forma do § 1o, se a área proposta cumprir os seguintes requisitos:

I - ter dimensão acrescida de 10% (dez por cento) da área de reserva legal a ser realocada;

II - possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento;

III - estar localizada no território do Estado de Mato Grosso;

IV - observar o disposto no art. 14 do Código Florestal.

§
3o
A autorização de realocação da reserva legal se restringirá à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada, nessas áreas, a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral.

§
4o
A realocação da reserva legal não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no art. 36 da Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000.

§
5o
Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, definidas no respectivo processo de licenciamento ambiental, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais em áreas de reserva legal realocadas ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental.

§
6o
Para fins do
caput
deste artigo, entende-se por alternativa locacional a inexistência dos minérios que se pretendam explorar em locais próximos que sejam comprovadamente, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, inviáveis econômica e ambientalmente, para o que se deverá levar em conta a rigidez locacional.”.

Art.
2o

Ficam revogados os §§ 10, 11 e 12 do art. 62 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995.

Art.
3o

Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Os
§§ 10, 11 e 12 do art. 62 da Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, foram revogados pela Lei Complementar n. 788/2024. Contudo, antes da edição da mencionada Lei, na
ação direta de inconstitucionalidade no 1001295-09.2022.8.11.0000
foi concedida a liminar para suspender a eficácia e retirar a aplicabilidade da Lei Complementar no 717, que acrescentou dispositivos à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências, que restou assim ementado o deferimento da liminar:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL – AUTORIZA A EXPLORAÇÃO MINERAL EM ÁREA DE RESERVA MINERAL - USURPAÇÃO

DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL - MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO - DIREITO FUNDAMENTAL -COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE JAZIDAS, MINAS E OUTROS RECURSOS MINERAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

“Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, da CF), em razão do que incorre em inconstitucionalidade norma estadual que, a pretexto de regulamentar licenciamento ambiental, regulamenta aspectos da própria atividade de lavra garimpeira. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada procedente.
Por outro lado, é de se reconhecer, também
, à competência da “União para estabelecer normas gerais de proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, e § 1o, da CF), ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever estatal de promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF), aos princípios da precaução e da prevenção e à exigência de estudo de impacto ambiental prévio à instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, bem como controle da produção que importe risco à vida ou ao meio ambiente (art. 225, § 1o, IV e V, da CF).”
(STF - ADI: 6672 RR 0047705-70.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/09/2021).” (Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

Antes do julgamento do mérito da mencionada ação, o Estado de Mato Grosso noticiou a aprovação da
“Lei Complementar no 788/2024, novo ato normativo para alteração da LC 38/95, cujo objeto é exatamente a matéria discutida nesta ADI”
(sic), sendo que a mencionada ação foi julgada extinta, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse processual superveniente pela perda de seu objeto.

Pois bem.

I.1.1. Da competência legislativa em matéria ambiental e minerária

Inicialmente, impende examinar a alegação de inconstitucionalidade formal suscitada pelo autor, fundada na suposta usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre jazidas e recursos minerais, nos termos do artigo 22, inciso XII, da Constituição Federal.

Para uma adequada apreciação da controvérsia, faz-se necessário compreender a sistemática de repartição de competências estabelecida pelo constituinte no tocante à regulação da atividade minerária e à proteção do meio ambiente, considerando a complexa estrutura normativa que caracteriza o federalismo cooperativo brasileiro.

No modelo constitucional vigente, a União detém competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, conforme preconiza o artigo 22, inciso XII, da Carta Magna. Essa reserva de competência abrange a disciplina jurídica da atividade minerária em si, incluindo os aspectos relacionados à pesquisa, lavra, aproveitamento e exploração dos recursos minerais, bem como o regime jurídico aplicável às jazidas, minas e substâncias minerais.

Concomitantemente, a Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre florestas, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, nos termos do artigo 24, inciso VI, do texto constitucional.

Essa dualidade de regimes exige do intérprete constitucional a delimitação precisa do âmbito material de cada competência, de modo a identificar se determinada norma estadual, ao dispor sobre matéria aparentemente situada na intersecção entre essas esferas, mantém-se nos limites da competência concorrente em matéria ambiental ou, ao contrário, invade o campo reservado à competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais.

Nessa análise, sobreleva-se o princípio da predominância do interesse, segundo o qual a União legisla sobre matérias em que predomina o interesse nacional, enquanto os Estados dispõem sobre questões em que prevalece o interesse regional, observadas as normas gerais estabelecidas pela legislação federal. No âmbito da competência concorrente, a União estabelece normas gerais (art. 24, §1o), cabendo aos Estados o exercício da competência suplementar para atender às suas peculiaridades (art. 24, §2o).

O exame detido da Lei Complementar Estadual no 788/2024, ora impugnada, revela que seu objeto precípuo não é a regulamentação da atividade minerária em si, mas sim a disciplina da possibilidade de realocação das áreas de reserva legal nas hipóteses em que a atividade minerária, por sua própria natureza, exija intervenção em espaços protegidos pela legislação ambiental.

A norma estadual não dispõe sobre o regime jurídico aplicável às jazidas ou recursos minerais, tampouco estabelece normas sobre pesquisa, lavra ou exploração mineral, matérias estas inseridas no âmbito da competência privativa da União. Ao contrário, a lei questionada limita-se a disciplinar aspectos ambientais relacionados à compatibilização entre a proteção da vegetação nativa e o desenvolvimento de atividades econômicas consideradas de utilidade pública pela própria legislação federal.

Ressalte-se que o Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), ao estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, já prevê hipóteses de alteração locacional da reserva legal e mecanismos de compensação, admitindo expressamente modalidades como a doação ao poder público de área localizada em unidade de conservação pendente de regularização fundiária e o cadastramento de outra área com vegetação nativa em substituição àquela originalmente demarcada como reserva legal.

Nesse contexto normativo, a lei estadual impugnada insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo condições específicas e critérios adicionais para a realocação da reserva legal nas hipóteses em que se verifique a necessidade de sua compatibilização com a atividade minerária, considerando as particularidades regionais e as características geológicas próprias do território mato-grossense.

Corrobora esse entendimento a constatação de que outros Estados da Federação, como Minas Gerais e Goiás, editaram legislações semelhantes, sem que se tenha declarado a inconstitucionalidade formal das respectivas normas por suposta invasão da competência privativa da União.

A Lei Estadual de Minas Gerais no 20.922/2013, por exemplo, admite expressamente a alteração da localização da área de reserva legal nos casos de utilidade pública e interesse social, estabelecendo critérios específicos a serem observados. De modo similar, a Lei Estadual de Goiás no 18.104/2013 autoriza a exploração da reserva legal para fins de utilidade pública, interesse social e exploração mineral, mediante o licenciamento pelo órgão ambiental estadual competente e a realização de compensação ou regeneração da área utilizada.

Essas iniciativas legislativas estaduais inserem-se no campo da competência suplementar em matéria ambiental, não adentrando na esfera reservada à competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais, na medida em que se limitam a disciplinar aspectos relacionados à proteção da vegetação nativa e à regulamentação das áreas de reserva legal, matérias estas compreendidas no âmbito da competência concorrente estabelecida pelo artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal.

Ademais, a própria sistemática de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, regulamentada pela Resolução CONAMA no 237/1997 e pela Lei Complementar no 140/2011, reconhece a competência dos órgãos estaduais de meio ambiente para licenciar atividades cujos impactos ambientais estejam restritos aos limites territoriais do Estado, o que pressupõe a edição de normas estaduais regulamentadoras desse procedimento administrativo.

Portanto, ao disciplinar a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, estabelecendo critérios específicos e exigindo a adoção de medidas compensatórias, o Estado de Mato Grosso atua no legítimo exercício de sua competência legislativa suplementar em matéria ambiental, sem invadir o campo reservado à competência privativa da União para legislar sobre jazidas e recursos minerais.

I.1.2. Da alegada inobservância do período de vacância

O segundo fundamento da alegada inconstitucionalidade formal reside na suposta inobservância do período de vacância exigido pela Lei Complementar no 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

Segundo o autor, a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao entrar em vigor na data de sua publicação, teria violado o disposto no artigo 8o da Lei Complementar no 95/1998, segundo o qual a cláusula
"entra em vigor na data de sua publicação"
deve ser reservada para leis de pequena repercussão, devendo-se estabelecer período de vacância razoável para as demais hipóteses.

Ocorre que eventual descumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar no 95/1998 não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal, mas mera irregularidade técnica na elaboração legislativa. Isso porque as normas de técnica legislativa não possuem status constitucional, não sendo parâmetro válido para o controle abstrato de constitucionalidade.

O controle concentrado de constitucionalidade tem como objeto a verificação da compatibilidade de normas infraconstitucionais em face da Constituição, não sendo cabível a utilização de normas de igual ou inferior hierarquia como paradigma de controle. Nesse sentido, eventuais vícios relativos à observância das diretrizes de técnica legislativa estabelecidas pela Lei Complementar no 95/1998 configuram, quando muito, hipótese de ilegalidade, não de inconstitucionalidade.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a possibilidade de controle de constitucionalidade com base na inobservância das normas de técnica legislativa, caberia ao autor demonstrar concretamente o prejuízo decorrente da ausência de período de vacância, o que não se verifica na espécie.

A Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao estabelecer a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, não produz efeitos imediatos e automáticos que pudessem surpreender os destinatários da norma ou comprometer a segurança jurídica. Ao contrário, sua aplicação concreta depende da instauração de procedimento administrativo específico perante o órgão ambiental competente, com a comprovação da inexistência de alternativa locacional para a atividade minerária e a adoção das medidas compensatórias exigidas.

Dessa forma, ainda que se entendesse pela necessidade de observância de período de vacância nos termos preconizados pela Lei Complementar no 95/1998, a ausência desse requisito formal não configura vício de inconstitucionalidade apto a justificar a invalidação da norma estadual por meio de controle concentrado de constitucionalidade.

Ante o exposto, rejeito a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual no 788/2024, seja por suposta invasão da competência privativa da União, seja por alegada inobservância do período de vacância.

I.2 - Da alegada inconstitucionalidade material

Superada a análise da constitucionalidade formal da norma impugnada, passo ao exame das alegações de inconstitucionalidade material formuladas pelo autor, fundadas na suposta violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

I.2.1. Da natureza jurídica da reserva legal e da possibilidade de sua realocação

Para uma adequada compreensão da controvérsia, impende examinar preliminarmente a natureza jurídica da reserva legal e a evolução do tratamento normativo conferido ao instituto pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que concerne à possibilidade de alteração de sua localização.

A reserva legal constitui espaço territorialmente protegido por determinação legal, caracterizada como área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade e abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa.

Na sistemática estabelecida pelo Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012), a reserva legal corresponde a um percentual mínimo da área total do imóvel rural que deve ser mantido com cobertura de vegetação nativa, variável conforme a localização do imóvel e o bioma em que se insere.

Embora a delimitação da reserva legal em determinada porção do imóvel rural seja medida necessária para assegurar o cumprimento de sua função ecológica, o ordenamento jurídico brasileiro não confere à sua localização geográfica caráter de absoluta rigidez, admitindo sua alteração em hipóteses específicas e mediante o cumprimento de determinados requisitos.

O próprio Código Florestal, em seu artigo 18, veda a alteração da destinação da área de reserva legal nos casos de transmissão ou desmembramento do imóvel, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei. Entre essas exceções, encontra-se a possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em outro imóvel, desde que atendidos os requisitos legais.

O artigo 66 do Código Florestal estabelece que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha área de reserva legal em extensão inferior ao legalmente exigido pode regularizar sua situação mediante compensação, a ser realizada por meio de: (i) aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA; (ii) arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; (iii) doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; ou (iv) cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, desde que localizada no mesmo bioma.

A possibilidade de compensação da reserva legal mediante a preservação de área equivalente em imóvel diverso evidencia que a manutenção da cobertura florestal em determinada porção específica do imóvel rural não constitui elemento essencial para o cumprimento da função ecológica do instituto. O que importa, do ponto de vista ambiental, é a manutenção do percentual mínimo de vegetação nativa exigido por lei, independentemente de sua localização geográfica, desde que observados os critérios legalmente estabelecidos.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao prever a possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, não inova significativamente no ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar hipótese específica de alteração locacional já admitida, em termos gerais, pela legislação federal, estabelecendo requisitos adicionais e medidas compensatórias proporcionais à natureza da atividade a ser desenvolvida.

A previsão de que a realocação da reserva legal só será autorizada
"quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária"
(art. 94-A,
caput
) encontra justificativa na própria natureza da atividade minerária, caracterizada pela rigidez locacional das jazidas minerais, que só podem ser exploradas no local em que se encontram naturalmente depositadas.

Por sua vez, a exigência de que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I) traduz medida compensatória que, longe de representar retrocesso ambiental, implica, na verdade, ganho líquido em termos de proteção da vegetação nativa.

A realocação da reserva legal, nos termos estabelecidos pela lei estadual impugnada, não significa, portanto, a supressão pura e simples de área ambientalmente protegida, mas sim a alteração de sua localização geográfica, acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

I.2.2. Da compatibilização entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico-social

A compreensão adequada da controvérsia posta nos presentes autos exige a consideração do princípio do desenvolvimento sustentável como diretriz hermenêutica para a compatibilização entre a proteção ao meio ambiente e a promoção do desenvolvimento econômico-social.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, consagra expressamente a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, estabelecendo que as atividades econômicas devem ser desenvolvidas de forma compatível com a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, reconhece a livre iniciativa como fundamento da República (art. 1o, IV) e a busca do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental (art. 3o, II).

Essa aparente tensão entre valores constitucionalmente protegidos - proteção ambiental e desenvolvimento econômico - encontra solução no princípio do desenvolvimento sustentável, que preconiza a harmonização entre esses interesses aparentemente conflitantes, de modo a assegurar o crescimento econômico e o bem-estar social sem comprometer a qualidade ambiental e o acesso das futuras gerações aos recursos naturais.

A necessidade de ponderação entre esses valores é especialmente relevante quando se trata da exploração de recursos minerais, atividade de inegável importância econômica e social, mas potencialmente impactante do ponto de vista ambiental.

A atividade minerária constitui base fundamental para diversos setores produtivos, fornecendo matéria-prima essencial para a construção civil, a indústria automobilística, a produção de equipamentos eletrônicos e diversos outros segmentos da economia moderna. Sua relevância para o desenvolvimento nacional é expressamente reconhecida pela Constituição Federal, que a considera atividade desenvolvida "no interesse nacional" (art. 176, §1o).

Além disso, o próprio Código Florestal classifica a mineração como atividade de utilidade pública (art. 3o, VIII, "b"), excetuando apenas a extração de areia, argila, saibro e cascalho, consideradas de interesse social (art. 3o, IX, "f").

Essa classificação legal não é desprovida de consequências normativas. Ao contrário, legitima, em hipóteses específicas, a intervenção ou supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente, conforme previsto no artigo 8o do Código Florestal, sempre mediante licenciamento pelo órgão ambiental competente e a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis.

Se a atividade minerária, por expressa determinação legal, pode justificar a intervenção em áreas de preservação permanente - que ostentam regime jurídico de proteção mais restritivo que a reserva legal -, com maior razão pode fundamentar a realocação da reserva legal, desde que mediante a adoção de medidas compensatórias proporcionais.

No caso da Lei Complementar Estadual no 788/2024, verifica-se que a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral é acompanhada de uma série de requisitos e condicionantes que evidenciam a preocupação do legislador estadual em assegurar a proteção ambiental e a adoção de medidas compensatórias adequadas.

A realocação só é admitida quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária (art. 94-A, caput), privilegiando-se a realocação dentro do próprio imóvel rural (art. 94-A, caput). A realocação em outro local é autorizada apenas quando não existir no imóvel vegetação nativa ou regenerada suficiente (art. 94-A, §1o), e deve ser realizada mediante: (i) implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa; (ii) doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; ou (iii) instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

A lei exige, ainda, que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I), possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso II), esteja localizada no território do Estado de Mato Grosso (art. 94-A, §2o, inciso III) e observe o disposto no artigo 14 do Código Florestal (art. 94-A, §2o, inciso IV), que estabelece critérios para a localização da área de reserva legal.

Além disso, a autorização de realocação da reserva legal se restringe à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral (art. 94-A, §3o). A realocação não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal (art. 94-A, §4o).

Por fim, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais ficam obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com o disposto no artigo 225, §2o, da Constituição Federal.

Esse conjunto de requisitos e condicionantes evidencia que a lei estadual impugnada não promove indiscriminadamente a exploração mineral em detrimento da proteção ambiental, mas busca compatibilizar esses valores constitucionais mediante a previsão de mecanismos que assegurem a preservação do percentual legalmente exigido de vegetação nativa e a adoção de medidas compensatórias proporcionais ao impacto ambiental da atividade.

I.2.3. Da inexistência de violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental

O autor sustenta que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 violaria o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, por supostamente permitir a degradação de áreas de reserva legal para fins de exploração mineral.

O princípio da vedação ao retrocesso ambiental, derivado do princípio da progressividade na implementação dos direitos fundamentais, preconiza que as conquistas relacionadas à proteção do meio ambiente não podem ser diminuídas ou suprimidas, impondo ao Estado o dever de ampliar progressivamente o âmbito de proteção ambiental.

A aplicação desse princípio, contudo, não implica a absoluta imutabilidade das normas ambientais, tampouco impede a compatibilização entre a proteção do meio ambiente e outros valores constitucionalmente relevantes, como o desenvolvimento econômico e social.

A aferição da ocorrência de retrocesso ambiental exige análise contextualizada da alteração normativa, considerando a totalidade do regime jurídico de proteção e os instrumentos compensatórios estabelecidos. Não basta, para tanto, a mera constatação de que determinada área específica, anteriormente protegida, passou a admitir uso econômico. É necessário verificar se a alteração normativa, em seu conjunto, mantém nível adequado de proteção ambiental, ainda que mediante instrumentos diversos dos anteriormente previstos.

No caso da Lei Complementar Estadual no 788/2024, não se verifica retrocesso ambiental, pois a alteração locacional da reserva legal é acompanhada de medidas compensatórias que asseguram a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

A exigência de que a nova área tenha dimensão acrescida de 10% da área de reserva legal a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso I) implica, na verdade, ganho ambiental quantitativo. Além disso, a previsão de que a nova área deve possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada (art. 94-A, §2o, inciso II), assegura a equivalência qualitativa entre as áreas.

A possibilidade de realocação da reserva legal para viabilizar a exploração mineral, nos termos estabelecidos pela lei estadual, não significa, portanto, diminuição do nível de proteção ambiental, mas sim adaptação do regime jurídico para compatibilizá-lo com a realização de atividade econômica relevante, mediante a adoção de instrumentos compensatórios adequados.

Ademais, a exploração mineral em área anteriormente demarcada como reserva legal não implica sua degradação permanente, uma vez que, após o exaurimento da jazida, a área deve ser recuperada de acordo com solução técnica exigida pelo órgão ambiental (art. 94-A, §5o), em consonância com a obrigação constitucional de recuperação do meio ambiente degradado (art. 225, §2o, da CF).

Por fim, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 foi resultado de extenso processo de debate e aprimoramento legislativo, contando com a participação do Ministério Público Estadual, que inclusive reconheceu que a nova redação
"avançou em busca de soluções que viabilizem a atividade minerária, resguardando-se as áreas de reserva legal"
, conforme consignado em manifestação nos autos da ADI no 1001295-09.2022.8.11.0000.

Esse reconhecimento, por parte do órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, da adequação da nova redação legislativa aos parâmetros constitucionais de proteção ambiental, corrobora a conclusão pela inexistência de violação ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

I.3 - Da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 788/2024

Ante todo o exposto, conclui-se que a Lei Complementar Estadual no 788/2024 não padece dos vícios de inconstitucionalidade formal e material apontados pelo autor.

Do ponto de vista formal, a norma estadual insere-se no legítimo exercício da competência legislativa suplementar do Estado em matéria ambiental, estabelecendo condições específicas e critérios adicionais para a realocação da reserva legal nas hipóteses em que se verifique a necessidade de sua compatibilização com a atividade minerária, considerando as particularidades regionais e as características geológicas próprias do território mato-grossense.

Quanto ao aspecto material, verifica-se que a lei impugnada não viola o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nem o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, na medida em que estabelece mecanismos de compensação e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, assegurando a manutenção - e até mesmo a ampliação - do percentual de vegetação nativa protegida.

A previsão de requisitos rigorosos para a autorização de realocação da reserva legal, como a inexistência de alternativa locacional para a atividade minerária, a necessidade de acréscimo de 10% na dimensão da nova área e a exigência de que esta possua vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, evidencia a preocupação do legislador estadual em assegurar a proteção ambiental, mesmo ao viabilizar o desenvolvimento da atividade econômica.

Ademais, a obrigação de recuperação do ambiente degradado, expressamente prevista na lei impugnada, em consonância com o disposto no artigo 225, §2o, da Constituição Federal, assegura que a intervenção na área originalmente demarcada como reserva legal não implicará sua degradação permanente, permitindo o retorno ao
status quo ante
após o exaurimento da jazida mineral.

Não se vislumbra, portanto, violação aos dispositivos constitucionais estaduais invocados pelo autor, notadamente o artigo 263,
caput
e parágrafo único, incisos I, V, VIII e IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os deveres do Estado na proteção ambiental.

A Lei Complementar Estadual no 788/2024, ao estabelecer a possibilidade de realocação da reserva legal para fins de exploração mineral, mediante a adoção de medidas compensatórias e mitigadoras, harmoniza adequadamente os princípios constitucionais da proteção ambiental e do desenvolvimento econômico-social, dando concretude ao princípio do desenvolvimento sustentável.

Ressalte-se, por fim, que a norma impugnada resulta de processo legislativo aprimorado, que contou com a participação do Ministério Público Estadual, órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, o que corrobora a conclusão pela sua compatibilidade com o ordenamento constitucional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 788, de 18 de janeiro de 2024, que acrescentou o artigo 94-A à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025